Tribunal: TJDFT
Processo: 0719277-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719277-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GUIDO VENCESLAU BARUSCO ALMEIDA AGRAVADO: DENNER CALAZANS BARRETO D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado singular indeferiu o pedido de sobrestamento do mandado de despejo. Na decisão de ID 63188957, esta Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo postulado para obstar a expedição do mandado de despejo, até o julgamento do presente recurso. O agravado interpôs agravo interno no ID 64136569, com pedido de reconsideração. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Decorrido in albis o prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado no ID 65181153. Em prol do princípio da celeridade, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento como classe do recurso principal, invertendo-se as partes, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para a apreciação dos recursos. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora